Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. NÃO COMPARECIMENTO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução contra decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sem, contudo, determinar a expedição de mandado de prisão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a necessidade de expedição de mandado de prisão pela VEPEMA, com cláusula de apresentação imediata.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese dos autos, o apenado não foi localizado, após diversas diligências, logo após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, tampouco compareceu à audiência presencial, não tendo, igualmente, cumprido a obrigação de manter seu endereço atualizado.
4. Em situações análogas à do caso em exame, sufraga-se a possibilidade de expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, pela VEPEMA. Precedentes da 3o Turma Criminal.
IV – DISPOSITIVO:
5. Agravo conhecido e provido.